Tribunal: TJPA
Processo: 0818957-94.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818957-94.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DA PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção da Ação Civil Pública, sem resolução de mérito, com base nos incisos IV e IX do art. 485 do CPC, em razão do falecimento da paciente beneficiária da tutela de urgência que determinava sua internação em UTI. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão, defendendo a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos e a aplicação de multa pelo descumprimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos após o falecimento da paciente beneficiária da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é exigível a multa cominatória (astreintes) diante da alegada omissão dos entes públicos no cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não se admite automaticamente quando o objeto da prestação é de natureza personalíssima, como a internação hospitalar, sendo necessária instrução probatória específica, contraditório pleno e pedido autônomo em ação própria.

A extinção do processo sem resolução de mérito, em casos de falecimento do titular de direito personalíssimo, é medida adequada diante da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

A multa cominatória (astreintes) somente é exigível se houver constituição válida do crédito, o que exige demonstração do descumprimento culposo da ordem judicial, bem como liquidez e certeza do valor devido, elementos ausentes no presente caso.

A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática justifica a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em ações relativas à internação hospitalar, exige pedido expresso, prova da omissão culposa, demonstração do nexo causal e não é cabível em caso de extinção do processo por falecimento da parte beneficiária, dada a natureza personalíssima do direito.

A multa cominatória (astreintes) não é exigível sem a constituição válida do crédito, o que depende da prova do descumprimento culposo da decisão e da certeza e liquidez do valor executável.

A perda superveniente do objeto, decorrente do falecimento da parte em ações que tratam de direitos personalíssimos, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e IX; arts. 499, 5º e 6º; arts. 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2387394/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1950603/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.03.2024; STJ, EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.02.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800630-93.2020.8.14.0054, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/06/2025 a 23/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (Id. 25260376) contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil, diante do falecimento da paciente beneficiária da tutela de urgência deferida.

O agravante pleiteia a reconsideração da decisão, sustentando que a omissão dos entes públicos, no cumprimento da ordem judicial que determinava a transferência da paciente para leito de UTI, contribuiu de forma decisiva para o agravamento de seu estado de saúde e o consequente óbito, razão pela qual entende ser cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, além da imposição de multa pelo descumprimento da tutela antecipada.

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 2650909).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia posta nos autos já foi devidamente enfrentada na decisão recorrida, que assentou, com respaldo na legislação processual e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não pode ser realizada automaticamente, especialmente quando se trata de prestação de cunho personalíssimo, como é o caso da internação hospitalar de paciente determinada em sede de tutela provisória.

Nos termos do art. 499 do CPC, a conversão da tutela específica em indenização depende: (i) de pedido expresso da parte; (ii) da impossibilidade de obtenção da tutela específica ou de seu resultado prático equivalente; (iii) da existência de instrução probatória adequada, apta a demonstrar, no caso concreto, os elementos da responsabilidade civil - conduta omissiva, dano e nexo causal.

Não assiste ao agravante.

Embora o Ministério Público sustente que a omissão dos entes públicos contribuiu para o desfecho fatal da paciente, tal afirmação exige produção probatória específica e contraditório pleno, inviável no âmbito da presente Ação Civil Pública, que teve como objeto exclusivo a obrigação de fazer consistente na internação da paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, tem reconhecido que a extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada quando o direito discutido é intransmissível e personalíssimo, sendo vedada a conversão da ação em indenizatória sem a devida e própria instrução.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA. FALECIMENTO DA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA TUTELA DEFERIDA À USUÁRIA FALECIDA. DECISÃO MANTIDA . 1. Controvérsia acerca da pretensão de ressarcimento do dano processual experimentado pela operadora de plano de saúde ao prestar cobertura de home care por força de uma tutela provisória que foi revogada na sentença de improcedência. 2. Extinção do processo originário em segundo grau de jurisdição, por perda de objeto, em virtude do falecimento da usuária do plano de saúde antes do julgamento da apelação por ela interposta . 3. Conforme entendimento da Corte Especial, "ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela" (EAREsp n. 1.595 .021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023). 4. Os herdeiros "não devem responder por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo" (idem). 5. Caso concreto em que o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da demandante falecida. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2387394 SP 2023/0203436-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual, "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde" . 2. Na espécie, o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da autora falecida. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1950603 SP 2021/0230390-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)”

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhece que o falecimento do paciente durante o curso da ação civil pública voltada à obtenção de tratamento médico configura hipótese de perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, diante do caráter personalíssimo do direito à saúde e da impossibilidade de obtenção do resultado pretendido. Vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Ordinária visando garantir o fornecimento de tratamento médico à parte interessada. II- Sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Todavia, o paciente veio a óbito no curso da demanda. III- O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda reveste-se de caráter personalíssimo . IV- Nessa perspectiva, é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX do CPC. V- Sentença reformada em remessa necessária. Decisão unânime . Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em REFORMAR a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08006309320208140054 19917166, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ademais, quanto à multa cominatória (astreintes), sua exigibilidade depende da efetiva constituição do crédito, o que não se verifica no presente caso, sobretudo diante da ausência de comprovação do descumprimento culposo da decisão judicial e da inexistência de liquidez e certeza para fins executórios.

Dessa forma, ausente qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos já lançados na decisão monocrática, mantenho-a por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2025